Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA. PROGRAMA DE MILHAS. TAXA DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido e afastou a condenação ao ressarcimento face à ausência abusividade na cobrança da taxa de cancelamento de voo.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora informou que adquiriu passagem aérea para o trecho Paris–Rio de Janeiro, com data de embarque em 21/04/2025, utilizando milhas do programa Smiles. Todavia, por motivos profissionais, cancelou a viagem com antecedência, em 24/02/2025. Aduziu que, apesar da devolução integral das milhas, foi cobrada taxa de cancelamento no valor de R$ 1.026,49, correspondente a mais de 50% do valor da passagem. Ao argumento de que a penalidade imposta viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, uma vez que não houve prejuízo à companhia aérea diante do aviso prévio que possibilitou a revenda do bilhete, pleiteou a restituição, integral ou com desconto de 5% de taxa administrativa, do valor pago a título de multa.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, refere-se à análise da legalidade da cobrança de taxa de cancelamento antecipado de bilhete aéreo adquirido com milhas.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e pelas normas da ANAC.

6. O CDC impõe, como princípio basilar, a transparência nas relações contratuais (art. 4o, caput), exigindo que o consumidor seja informado de forma clara e precisa sobre os termos do contrato (art. 6o, III).

7. A aquisição de passagens por meio de programas de milhagem encontra-se amparada em contrato específico, com regras próprias, previamente estabelecidas e aceitas pelo consumidor no momento da adesão ao programa de fidelidade.

8. No caso dos autos, restou comprovado que a autora aderiu ao programa Smiles, ciente das condições gerais, inclusive quanto à política de cancelamento e reembolso. A taxa de cancelamento aplicada correspondeu a valor previamente estipulado e aceito pela consumidora no momento da contratação, não sendo verificado qualquer vício de consentimento ou ausência de informação. Portanto, não se mostra abusiva, principalmente a se considerar que visa compensar os custos operacionais e administrativos decorrentes do cancelamento, além de refletir a lógica econômica do programa de milhas, que envolve parcerias, disponibilidade limitada e regras próprias de emissão. Nesse sentido: Acórdão 1733043, 0748288-49.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023; Acórdão 1349713, 0742386-86.2020.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/06/2021, publicado no DJe: 12/07/2021.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.